Tribunal: TJDFT
Processo: 0026793-15.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0026793-15.2011.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: THIAGO CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Ciente. Cumpra-se a decisão de ID 75884839, que determinou a suspensão processual. Brasília, 24 de setembro de 2025 15:46:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador